Tribunal: STF
Processo: HC 197190
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 639.888/MG.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional:
    [...] as circunstâncias do crime são graves, constando da narrativa do APFD que policiais receberam informações sigilosas noticiando quanto a estrutura organizacional e operacional responsável pelo comércio de cocaína no Aglomerado "Cabana do Pai Tomás", inclusive, com a citação de nomes e funções. 
    Com o intuito de averiguar as informações, deslocaram-se até uma das ruas do Aglomerado onde presenciaram o momento em que um indivíduo, posteriormente identificado como o autuado Thales, que segundo a denúncia anônima era quem realizava a distribuição da droga nas bocas de fumo, recebia da autuada Camila aproximadamente 4.800 pinos de substância semelhante a cocaína, sendo que 2.400 pinos estavam no interior do veiculo da autuada Camila e o restante no interior da sua residência. 
    Questionada, a autuada Camila informou que buscava as drogas em uma garagem alugada pelos autuados Thatiane e Matheus, inclusive, tendo entregado as chaves da referida garagem aos policiais.
    Após deslocarem-se até a garagem e realizarem buscas, os policiais localizaram no imóvel uma barra e aproximadamente 6000 pinos de cocaína, além de vasto material para dolagem de drogas. 
    Em rastreamento, os policiais localizaram os autuados Thatiane e Matheus na residência vizinha a garagem, os quais, após serem questionados, informaram que de fato eram os proprietários da garagem e que estavam armazenando mais entorpecentes no imóvel, sendo que após buscas foram localizados treze sacos de lixo fechados contendo grande quantidade de pinos de cocaína e outras porções de cocaína, bem como pinos vazios, peneira, liquidificador, material comumente utilizado na dolagem de drogas. 
    Insta salientar que, enquanto os policiais procediam buscas na residência onde estavam os autuados Thatiane e Matheus, um veículo que transitava na via, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir, contudo os policiais conseguiram efetuar a abordagem de seus ocupantes, sendo eles identificados como os autuados Juliana, Marcos e William. 
    Questionados, os autuados informaram que estavam ali sob ordens do autuado Marlon, com o intuito de retirar os entorpecentes da residência dos autuados Thatiane e Matheus e transportar para outro local. 
    Ressalta-se que segundo as informações que motivaram a operação, o autuado Marlon seria o gerente operacional do denominado CTA (Comando Terrorista da Alkimin), comando responsável pelo comércio de cocaína no Aglomerado. 
    Outrossim, após os autuados Juliana e Marcos informarem que em sua residência haveriam mais materiais ilícitos, os policiais deslocaram-se até o imóvel e, no armário do quarto do casal, localizaram uma sacola com vários pinos e porções de cocaína, bem como setenta munições calibre .9mm e material para dolagem de drogas. 
    Por fim, os policiais foram até a residência do autuado Marlon, que, ao presenciar a chegada dos policiais, tentou evadir, sendo, no entanto, alcançado e detido. Ressalta-se que, consoante relato do policial condutor, o autuado Marlon assumiu a propriedade dos materiais apreendidos na operação, bem como a responsabilidade pela gerência dos outros autuados. 
    As substâncias entorpecentes apreendidas durante diligências totalizaram aproximadamente 80,144kg de cocaína, distribuídas em 47.100 (quarenta e sete mil e cem) microtubos, porções e barra, quantidade EXORBITANTE de droga que revela a gravidade concreta do delito, que aponta para o periculum libertatis. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 4). 
    Sucedeu-se nova impetração, direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a concessão de prisão domiciliar, no presente caso é, pode-se dizer, praticamente obrigatória, eis que a criança possui atualmente 02 (dois) anos de idade e o pai (Matheus) também foi preso no mesmo fato que a Paciente, ou seja, a criança no momento está sem a presença tanto de sua mãe quanto de seu pai. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para que a paciente fique em prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), conforme destacou a Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade . 
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar que o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar.
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    Assim, avaliado o caso concreto, tem-se que houve apreensão de acentuada quantidade de entorpecente (80,144kg de cocaína), além de petrechos relacionados à atividade do tráfico (pinos vazios, peneira, liquidificador, material comumente utilizado na ‘dolagem’ de drogas). 
    Com efeito, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, aliada à informação de que estaria utilizando sua residência para a prática dos crimes em questão, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente